Tribunal: TJPA
Processo: 0005218-75.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10096 - Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005218-75.2011.8.14.0028

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: CARLOS ALBERTO DE SOUZA E SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE DE MADEIRA EM DESACORDO COM A LICENÇA DO ÓRGÃO COMPETENTE. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DO PRODUTO - ATPF. ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DA LEI 9.605/98. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ÁREA DESMATADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3O, IV, DA LEI 6.938/81 QUE DEFINE POLUIDOR COMO A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA RESPONSÁVEL, DIRETA OU INDIRETAMENTE, POR ATIVIDADE CAUSADORA DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO DO REQUERIDO À REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS E DANOS MORAIS COLETIVOS. VALORES REVERTIDOS AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DIFUSOS, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LEI Nº 7.347/85. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Ato ilícito decorrente do transporte ilegal de 14,0058m3 de madeira de espécie nativa, sem a necessária ATPF, instrumento pelo qual a administração pública realiza a fiscalização prévia de produtos de origem nativa, e ainda contendo castanheira, de corte proibido.

2. A Lei 9.605/98 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, sendo que o parágrafo único do artigo 46 de referido diploma legal prevê a obrigatoriedade da autorização para o transporte de produtos florestais - ATPF.

3. Ato ilícito e o nexo causal, decorrentes do próprio transporte irregular, o qual por si só, atesta a ilegalidade do produto, hipótese que gera responsabilização do poluidor indireto, que é aquele que, embora não tenha efetuado de forma direta a degradação ambiental, contribui para que ela ocorra, cuja responsabilização é possível ainda que sua conduta tenha produzido indiretamente o resultado. Inteligência do 6.938/81, em seu art. 3o, IV, que define poluidor como a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.

4. Teoria do Risco Integral. Dever de quem exerce uma atividade potencialmente poluidora de suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça;

4. Dano Ambiental. Condenação do apelado ao reflorestamento de área degradada apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA, devendo ser observada a razoabilidade e proporcionalidade entre os metros cúbicos transportados e a área a ser reflorestada; ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, consistirá a condenação no pagamento em pecúnia (art. 3º da lei 7.347/85) no importe do valor correspondente aos metros cúbicos apreendidos conforme consta do Auto de Infração de ID. 1036546 dos autos;

5. Danos morais coletivos fixados em R$1.000,00 (um mil reais). Valor que atende aos princípios da razoabilidade de proporcionalidade, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que trata o artigo 13 da Lei n. 7.347/85, com a devida correção monetária.

6. Apelação CONHECIDA e PROVIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra o CARLOS ALBERTO DE SOUZA E SOUZA, diante da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada por dano ambiental.

A sentença ora recorrida tem a seguinte parte dispositiva:

(...) Ante todo o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo civil, REJEITO O PEDIDO CONTIDO NA PRESENTE DEMANDA. Inexiste dever de pagamento de custas ou honorários por se tratar de Ministério Público e pelo que determina o art.18 da Lei de Ação Civil Pública (Lei 7.347/85).

Publique-se, registre-se, intimem-se e após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. (...)

Em suas razões recursais, o Apelante argumenta que a decisão
a quo
fora proferida com equívoco ante a interpretação que entendeu a não ocorrência de dano ambiental por não constar dos autos qualquer comprovação de que o recorrido tenha previamente desmatado alguma área o que culminou com a improcedência dos pedidos do Apelante.

Afirma que o Juízo de primeiro grau não poderia interpretar pela não ocorrência do dano ambiental quando incontroverso nos autos que o apelado transportava madeira sem a documentação de origem florestal, ao tempo que reconheceu.

Aponta doutrina com a conclusão de que produtos florestais sem a cobertura de Autorização de Transporte de Produtos Florestais - ATPF e sem licença do vendedor, são oriundos de atividade irregular. Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso, com a consequente reforma da decisão.

O apelado apresentou contrarrazões de ID. 1036552, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Parecer do Ministério Público no sentido do desprovimento do recurso (ID. 5571242).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

No que concerne à tese de inexistência de provas de que o recorrido tenha previamente desmatado alguma área, é sabido que a responsabilidade civil constitui-se como resultado de uma conduta antijurídica, que impõe dever de reparar o dano causado a outrem, nos termos do que dispõe o art. 927, do Código Civil, havendo a necessidade de demonstração do nexo causal entre o ato ilícito e o dano sofrido.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o ato ilícito praticado pelo apelado decorre diretamente do transporte ilegal de 14,0058m3 de madeira de espécie nativa, sem a necessária ATPF, instrumento pelo qual a administração pública realiza a fiscalização prévia de produtos de origem nativa, e ainda contendo castanheira, de corte proibido.

A Lei 9.605/98 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, sendo que o parágrafo único do artigo 46 de referido diploma legal, é claro ao prever a obrigatoriedade da autorização para o transporte de produtos florestais - ATPF, na hipótese de carvão de origem, vejamos:

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

Com efeito, resta configurado o ato ilícito e o nexo causal, decorrentes do próprio transporte irregular de madeira de espécie nativa, o qual, por si só, atesta a ilegalidade do produto, hipótese que gera responsabilização do poluidor indireto, que é aquele que, embora não tenha efetuado de forma direta a degradação ambiental, contribui para que ela ocorra, cuja responsabilização é possível ainda que sua conduta tenha produzido indiretamente o resultado.

Ressalta-se que a Lei nº 6.938/81, em seu art. 3o, IV, define poluidor como a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental, senão vejamos:

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

Sabe-se que a necessidade de ATPF constitui-se em um mecanismo para tutelar os produtos de origem florestal, estando na esfera do dever de cuidado ou de vigilância do cidadão que lida profissionalmente com tais produtos, sendo certo que descumprido tal dever, surge a responsabilização pelo dano antecedente, o que ocorre no presente caso.

Notório, ainda, que o sistema brasileiro ambiental, adota a teoria do risco integral, segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81, senão vejamos:

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

A decisão do Tribunal do Mato Grosso, abaixo mencionada, corrobora o entendimento acima:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - DESERÇÃO DO RECURSO AVIADO PELO PRIMEIRO APELANTE E REQUERIDO NA DEMANDA PRIMITIVA - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO - CARACTERIZAÇÃO - MÉRITO - TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO - CONDENAÇÃO DO MOTORISTA EM DANOS EXTRAPATRIMONIAIS DIFUSOS - POSSIBILIDADE - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DANOS MORAL E AMBIENTAL CONFIGURADOS - ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1 - Embora ao recorrente seja possibilitada a formulação de pedido de assistência judiciária em sede recursal, o indeferimento da benesse, com a consequente intimação do apelante para recolhimento do preparo, autoriza, caso desatendido no prazo fixado, a aplicação da deserção e respectivo não conhecimento recursal, com fulcro no art. 511 do CPC/73. 2 - Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental, e, por conseguinte, a responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, § 1º da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015). 3 - O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. (Ap 126494/2014, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016) (TJ-MT - APL: 00065500320118110015 126494/2014, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 22/11/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2016)

Neste sentido, colaciona-se decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. TRANSPORTE DE 52,00M3 (CINQUENTA E DOIS METROS CÚBICOS) DE CARVÃO VEGETAL.

AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DO PRODUTO - ATPF. ILICITO CIVIL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REJEITADA À UNANIMIDADE. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. OS DOCUMENTOS DE FLS. 09/17, ESPECIALMENTE OS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELO IBAMA, CONFIGURAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO, QUAL SEJA, O TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL SEM A COMPETENTE AUTORIZAÇÃO, PASSÍVEL DE RESPONSABILIDADE. A AUSÊNCIA DA ATPF POR SI SÓ ATESTA A ILEGALIDADE DA ORIGEM DO PRODUTO, FATO ESTE QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL PARA: CONDENAR A EMPRESA REQUERIDA AO REFLORESTAMENTO DA ÁREA DEGRADADA OU EM OUTRA APONTADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL, CUJA FISCALIZAÇÃO FICARÁ A CARGO DO IBAMA; OU EM SE VERIFICANDO A IMPOSSIBILIDADE DO REFLORESTAMENTO, DESDE JÁ A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM QUANTIA CORRESPONDENTE AO VALOR DOS 52,00M3 (CINQUENTA E DOIS METROS CÚBICOS) DE CARVÃO VEGETAL, QUE À ÉPOCA DA APREENSÃO ERA DE R$ 2.600,00 (DOIS MIL REAIS) CONFORME CONSTA DO CONTROLE DE BENS APREENDIDOS - CBA, DE FLS. 14, DOS AUTOS, A SER REVERTIDO AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DIFUSOS, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LEI Nº 7.347/85, COM A DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAR A EMPRESA APELADA A PAGAR A QUANTIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS, DEVENDO A QUANTIA SER REVERTIDA PARA O FUNDO QUE TRATA O ARTIGO 13 DA LEI N. 7.347/85. APELO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(SECRETARIA DA 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA; APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO; COMARCA DE MARABÁ; PROCESSO Nº 2011.3.021309-8; Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ; Apelado: IZEAS SILVA SOUZA; Relatora: Marneide Trindade P. Merabet; Data de Publicação: 21/06/2013) - Grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/73, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO COLETIVO AO MEIO AMBIENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO:

LEI 9.605/98 E DECRETO 3.179/99. AQUISIÇÃO/TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL DE ORIGEM NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. E QUE A SENTENÇA FORA PROFERIDA COM BASE TÃO SOMENTE EM ELEMENTOS SUBJETIVOS. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVERIA NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL QUE NÃO SE SUSTENTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE. (Processo n° 2012.3.007423-3; Segunda Câmara Cível Isolada; Recurso: Apelação Cível; Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura; Data de Publicação: 02/09/2016) - Grifo nosso

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE CARVÃO VEGETAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL ATPF. PRESUNÇÃO DE ORIGEM ILEGAL DO PRODUTO. ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS DE NATUREZA MATERIAL E MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Conforme já pacificado pela jurisprudência a ausência da ATPF, por si só, atesta a ilegalidade da origem do produto, fato que justifica a aplicação das sanções legais. 2- A Lei n. 9.605/1998 dispõe acerca das infrações penais e administrativas por dano ao meio ambiente. O não cumprimento da legislação ambiental gera o dever objetivo de indenizar. 3- À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso desprovido.

(SECRETARIA DA 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, APELAÇÃO CÍVEL Nº. 2013.3.001870-1, RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES; Data de Publicação: 25/04/2016) - Grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO. TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL SEM A COMPETENTE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DO PRODUTO ATPF. ILICITO CIVIL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO REJEITADA. MÉRITO. DANO MATERIAL E MORAL AO MEIO AMBIENTE COLETIVO. OCORRÊNCIA 1. O transporte de carvão vegetal nativo sem a competente autorização - ATPF, por si só atesta a ilegalidade da origem do produto, fato este que justifica a aplicação das sanções legais. Sentença mantida. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (PROCESSO Nº 2013.3.026629-3; ÓRGÃO JULGADOR: 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA; RECURSO: APELAÇÃO CIVEL; RELATORA: DESA.

MARNEIDE TRINDADE P. MERABET; Data de Publicação: 17/04/2015) - Grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. APRECIAÇÃO DE AGRAVO RETIDO. MODIFICAÇÃO DA COMPETENCIA EM RAZÃO DE CONEXÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRANPORTE DE CARVÃO VEGETAL SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS FLORESTAIS (ATPF) EXPEDIDA PELO IBAMA - ATO ILÍCITO DESCRITO NO ART. 46 DA LEI Nº. 9.605/98 - DANO AMBIENTAL PRESUMIVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO AGENTE CAUSADOR DO DANO - TEORIA DO RISCO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Constata-se que ambas as ações possuem objetos diferentes, decorrentes de autos de infração diversos, sendo certo que o julgamento da causa de um processo não interferirá no julgamento do outro, inexistindo qualquer benefício prático na reunião, seja ele em decorrência da aplicação do princípio da economia processual ou do dever de harmonização dos julgados. 2. Configurado o ato ilícito, compreende-se que o nexo causal decorre da própria atividade industrial (produção de ferro - gusa), potencialmente poluidora, bem assim, do transporte irregular do carvão vegetal, que por si só, atesta a ilegalidade do produto, hipótese que torna presumido o dano ambiental sofrido. 3. Outrossim, é sabido que a sistemática brasileira adota em matéria ambiental, a teoria do risco integral, segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81; 4.Verificado o ato ilícito decorrente do transporte de carvão vegetal sem a devida autorização expedida pela autoridade competente, bem assim, a responsabilidade civil objetiva do agente causador do dano, faz-se imperiosa a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(PROCESSO N. 2012.3.027265-5; SECRETARIA DA 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA; RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES; Data de Publicação: 15/04/2015) - Grifo nosso

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO Nº 120.286. CONFIGURAÇÃO. TRANSPORTE DE 80M3 E NÃO 80.000M3 de CARVÃO VEGETAL SEM AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL - ATPF. OMISSÃO EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE PROVAS DE DANO AMBIENTAL NOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CLARA INTENÇÃO Da embargante DE REDISCUTIR A MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO INCABÍVEL FRENTE A AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO DECISUM.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Em relação ao erro material apontado pela embargante, há de se reconhecer a pertinência do pleito de reforma da decisão objurgada, pois, equivocadamente, constou no acórdão objurgado a quantidade de 80.000m3 (oitenta mil metros cúbicos) de carvão mineral transportados irregularmente, quando, deveras, se trataram de 80m3 (oitenta metros cúbicos). II - Relativamente à pretensão de infirmar a decisão por padecer de vício de omissão, não deve merecer a mesma sorte do pleito pretérito. Isto porquanto afigura-se clarividente a intenção do mesmo em ressuscitar à dialética travada nos autos da apelação, o que é totalmente impertinente na via eleita. III - No que atine ao pleito de expressa manifestação desta Câmara acerca das afrontas ao art. 927 do CPC, arts. 3º, IV e 14, §1º da Lei nº 6.938/81, para fins de prequestionamento, entendo incabível, uma vez que para este fim, necessária se faz a presença do requisitos que dão ensejo à interposição dos aclaratórios, isto é, omissão, contradição ou obscuridade do acórdão. (1º CÂMARA CÍVEL ISOLADA; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 2011.3.021.490-5; RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO; Data de Publicação: 13/12/2013)

Demonstrada a configuração do dano ambiental no presente caso, cumpre examinar o pedido inicial, qual seja, a condenação do apelado à obrigação de reflorestar a área degradada ou, alternativamente, no caso de impossibilidade do reflorestamento, a condenação ao pagamento de quantia em pecúnia pelo dano material e moral coletivo ao meio ambiente.

Impende destacar que o art. 3º da lei nº 7.347/85 estabelece que a Ação Civil Pública tem por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, sendo que no presente caso a obrigação seria a de restaurar o bem ambiental lesado.

Por sua vez, a indenização por dano moral coletivo, compensa os danos causados à coletividade em decorrência da degradação, que culminam na perda de qualidade de vida.

Assim, diante da comprovação do dano ambiental, fica o apelado obrigado a reparar o dano, competindo-lhe o reflorestamento da área degradada ou em outra apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA, devendo ser observada a razoabilidade e proporcionalidade entre os metros cúbicos transportados e a área a ser reflorestada; ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, a condenação consistirá no pagamento em quantia no importe do valor correspondente aos metros cúbicos apreendidos conforme consta do Termo de Apreensão, de fls. 10, a ser revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/85.

No que tange aos danos morais, observa-se que o montante a ser fixado levando em consideração a capacidade do ofensor e, neste caso, a natureza do ato praticado.

Por sua vez, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento de caso semelhante, ao tratar da condenação de motorista por transporte irregular de madeira, assim se manifestou sobre à fixação do dano moral:

E, no caso dos autos, considerando que o valor arbitrado a título de danos materiais levou em conta a cifra estimada da carga apreendida, qual seja, R$1.300,00 (mil e trezentos reais), tenho que o valor de R$1.000,00 (mil reais) é justo, razoável e proporcional às circunstâncias do fato, dado especialmente à reprovabilidade da conduta/comportamento do apelado. Com essas breves considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Ministério Público, para, reformando a sentença prolatada na origem, condenar o requerido/apelado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no importe de R$1.000,00 (mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da fixação do valor. (TJ-MT - APL: 00065500320118110015 126494/2014, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 22/11/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2016)

Assim, quanto aos danos morais fica o apelado obrigado a pagar a quantia de R$1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos, montante que observa os princípios da razoabilidade de proporcionalidade, devendo a quantia ser revertida para o referido Fundo.

Pelo exposto, preenchidos os requisitos legais, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à presente Apelação, para reformar a sentença de primeiro grau, condenando o apelado ao reflorestamento de área degradada apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA, devendo ser observada a razoabilidade e proporcionalidade entre os metros cúbicos transportados e a área a ser reflorestada; ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, consistirá a condenação no pagamento em pecúnia (art. 3º da lei 7.347/85) no importe do valor correspondente aos metros cúbicos apreendidos conforme consta do Termo de Apreensão, de fls. 10, dos autos, bem como condeno o apelado a pagar a quantia de R$1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos, valor que atende aos princípios da razoabilidade de proporcionalidade, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que trata o artigo 13 da Lei n. 7.347/85, com a devida correção monetária.

É como voto.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/10/2021